Tribunal: TCU
Processo: 016.294/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7720/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) contra a Fundação Educacional do Vale do Jequitinhonha (Fevale); Considerando que, por meio do Acórdão 3976/2019-TCU-Primeira Câmara , o Tribunal fixou novo e improrrogável prazo de quinze dias para que a Fevale efetuasse e comprovasse o débito imputado; Considerando que a Fevale foi extinta e o Estado de Minas Gerais foi autorizado a assumir o seu passivo financeiro, por meio da Lei Estadual 23.136/2018; Considerando que a SecexTCE e o MPTCU entendem que os autos não devem retornar à fase de citação, para apresentação de alegações de defesa, conforme requerido pelo Estado de Minas Gerais, tendo em vista que a Fevale já apresentou alegações de defesa, que foram apreciadas pelo Tribunal; Considerando que a SecexTCE e o MPTCU propõem que seja devolvido ao Estado de Minas Gerais o prazo de quinze dias fixado pelo Acórdão 3976/2019-TCU-Primeira Câmara para que efetue o recolhimento do débito, em razão de o ente federativo ser o responsável pelo passivo financeiro da Fevale; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 12, § 2o, da Lei 8.443/92, em: 1. Processo TC- Processo 016.294/2016-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Estado de Minas Gerais; Fundacao Educacional do Vale do Jequitinhonha (20.083.036/0001-93); Gilson Gilbertoni Burgarelli (XXX.108.616-XX); Universidade do Estado de Minas Gerais (65.172.579/0001-15) 1.2. Órgão/Entidade: Estado de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Jean Alessandro Serra Cyrino Nogueira (88308/OAB-MG) e outros; Rogerio Antonio Neves (166.259/OAB-MG); Camilo Mariano Murad Costa (43437-E/OAB-MG) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o Estado de Minas Gerais, como detentor do passivo da Fundação Educacional do Vale do Jequitinhonha, efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia a seguir especificada ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, atualizada monetariamente a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, nos termos dos artigos 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443, e 202, §§2o, 3o, e 4o, do RITCU: DATA VALOR (R$) 24/1/2008 183.891,99 1.7.2. informar ao Estado de Minas Gerais que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo quanto a sua responsabilidade e as suas contas poderão ser julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do artigo 202, §4o, do RITCU; 1.7.3. autorizar o pagamento parcelado da quantia descrita no item "a" em trinta e seis parcelas, nos termos do artigo 217, do RITCU.